Tribunal: STF
Processo: Rcl 45536
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS E OMISSÕES A SEREM SANADAS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quando no acórdão embargado estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    II - O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    III – Embargos de declaração rejeitados, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos.